Tribunal: TJDFT
Processo: 0710678-31.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA AO PORTADOR. CREDOR ORIGINÁRIO PESSOA JURÍDICA. MERO AGENTE DE COBRANÇA. SITUAÇÃO EQUIPARADA AO CESSIONÁRIO DE PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE ATIVA NOS JUIZADOS. ART. 8o, § 1o, I, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo com fundamento arts. 8o, § 1o, I, e 51, IV, todos da Lei 9099/95. O recorrente afirma que é representante comercial autônomo e presta serviços para diversas empresas, entre elas a SEVEN formaturas. Sustenta que a nota promissória ora em execução foi emitida ao portador pela executada, em garantia do compromisso firmado com a empresa SEVEN. Aduz que, na condição de representante comercial, promoveu a execução do título em seu próprio nome. Pede a reforma da sentença. Sem contrarrazões.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Em consulta realizada junto aos sistemas do TJDFT, foi possível observar que o ora recorrente já ajuizou mais de 161 ações judiciais perante este E. TJDFT, sendo 97 delas no ano de 2022 e 41 no ano de 2023. O exequente tem procurado o Judiciário na tentativa de executar notas promissórias oriundas de serviços vinculados a diferentes empresas, dentre as quais se podem citar as seguintes: - PARANA FOTOS E PRODUÇÃO DE FOTOGRÁFICOS - CNPJ 18.386.835/0001-97 - SEVEN FORMATURAS - 06.164.482/0001-00 - SEVEN FORMATURAS - CNPJ 32.342.844/0001-27 (...) - VENSE VENDAS ESPECIAIS E SERVIÇOS DE ENTREGAS - CNPJ 82.022.278/0001-24.
IV. Nos termos do art. 8o, §1o, inciso I, da Lei 9.099/95, Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas. No caso concreto, o crédito cobrado por meio de nota promissória teve origem em prestação de serviço de fotografia de empresa (Seven Formaturas) cujos atos constitutivos e enquadramento nos critérios do art. 8o, §1o, inciso II, não foram demonstrados nos autos.
V. Além disso, o recorrente não comprovou a existência da relação jurídica que aduz ter com a empresa credora, ou seja, sua atuação como representante comercial autônomo. Portanto, o contexto destes autos e também o elevado número de processos semelhantes distribuídos permitem a conclusão de que o exequente parece atuar como mero agente de cobrança das empresas. Assim, ainda que o título tenha sido emitido ao portador e esteja, agora, nominativo ao exequente, a credora original do débito é empresa, se equiparando o exequente a cessionário de pessoa jurídica, parte ilegítima para postular nos Juizados Especiais. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1784577, 07034632820238070002, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023; Acórdão 1439559, 07084687520218070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022.
VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. Sem condenação em honorários de sucumbência pois ausente contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.